Tribunal: TJSP
Processo: 2131908-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - Partes que firmaram escritura de venda e compra de imóvel com alienação fiduciária - Inadimplemento das prestações que ensejou a notificação para purga da mora - Inércia da devedora que culminou com a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária - Prazo para purga da mora que se escoou com a averbação da consolidação da propriedade,

Ementa:
TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - Partes que firmaram escritura de venda e compra de imóvel com alienação fiduciária - Inadimplemento das prestações que ensejou a notificação para purga da mora - Inércia da devedora que culminou com a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária - Prazo para purga da mora que se escoou com a averbação da consolidação da propriedade, nos termos do art. 26-A, § 2o, da Lei no 9.514/97 (com a redação dada pela Lei no 13.465/2017 - Imóvel levado à hasta pública - Pedido de suspensão dos leilões extrajudiciais, ao argumento de que o valor estabelecido para arrematação é superior ao valor de mercado do imóvel, bem como de que não houve intimação das datas dos leilões - Tutela antecipada concedida em favor da devedora fiduciante - Recurso da credora, que não comporta acolhimento - Questões ora discutidas que se referem ao mérito do pedido principal, já proposto pela agravada - Relevância dos argumentos da agravada e necessidade de se aguardar o contraditório, de modo a não retirar do juízo a quo a primazia para o exame do mérito - Risco de irreversibilidade da medida, caso seja o imóvel levado a leilão antes do desfecho da ação - Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.